Tribunal: STF
Processo: Pet 10026
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. RECLAMAÇÃO ENDEREÇADA AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de petição de “Representação” contra o Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, endereçada ao Conselho Nacional de Justiça. 



    A Reclamação foi protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuada como Petição.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    Nos termos do art. 103-B, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para processar e julgar “Representação” endereçada ao Conselho Nacional de Justiça, a revelar o equívoco no protocolo da petição nesta Corte. Nessa linha:



    RECLAMAÇÃO, COM EFEITOS DE CORREIÇÃO, AUTUADA COMO PETIÇÃO. ARGUMENTAÇÃO CONFUSA. REQUERIMENTO DIRIGIDO AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANIFESTO EQUÍVOCO NO ENCAMINHAMENTO DO FEITO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. (Pet 6.327, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 11/10/2016)



    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição, determinando a sua remessa ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente